Tribunal: TJPA
Processo: 0000957-09.2012.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00009570920128140133
COMARCA: Marituba.
APELANTE: André Lima Tavares (Defensor público Thiago Vasconcelos Moura)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. NULIDADE RELATIVA REJEITADA. Alegação de que não foram obedecidos os procedimentos para o reconhecimento do apelante não prospera. A Defesa não apontou o efetivo prejuízo sofrido e a questão está preclusa, pois a suposta nulidade não foi arguida no momento oportuno. Provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sentença condenatória respaldada no contexto probatório. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE ARMA APREENDIDA NÃO ANALISADA. Apelante condenado por roubo simples, não havendo incidência de majorante de emprego de arma. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A negativa de autoria restou isolado no contexto probatório. O réu foi reconhecido pela vítima e uma testemunha, que apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 04 anos e 9 meses de reclusão e 54 dias-multa, eis que a circunstância do crime teve valoração negativa e se qualquer das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
André Lima Tavares
, contra a r. decisão do Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, caput do CPB, imputando-lhe a pena a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Narra denuncia que no 10/01/2012, por volta das 20h, a vítima Breno Machado Ferreira estava em praça pública juntamente com a irmã, Ana Paula Machado Bueno, quando o apelante surgiu e ofereceu um emprego de vigilante noturno. Em seguida, o apelante convidou a vitima para ir até determinado local, e, no caminho, fazendo uso de uma faca, anunciou o assalto e subtraiu a bicicleta da vítima.

A denúncia foi devidamente recebida em 06/06/2012 (fls. 04) e após tramitação regular os apelantes forma condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, apontando preliminar nulidade em razão da ausência de reconhecimento formal os termos do artigos 226, CPP e por ausência de perícia na arma apreendida. No mérito, pugna pela absolvição em razão da negativa de autoria, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Supletivamente, requer a diminuição da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 139/141). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento o recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa aponta nulidade quanto ao reconhecimento do apelante, que não obedeceu aos procedimentos contidos no artigo 226 do CPP.

Em que pesem tais argumentos, a anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois a inobservância do artigo 226 do CPP, conforme precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo sofrido.

A regra do reconhecimento de pessoas, disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, trata-se mais de um caráter de recomendação e não de obediência estrita e literal à forma nele descrita. Neste sentido são os julgados:
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CERCEAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos autos. VIII. Embora recomendável, a presença do acusado na audiência de instrução não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo defensor por ele constituído. IX. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa X. Ordem denegada.
STJ - HC 223660/MG - Rel. Min. Gilson Dipp - Quinta Turma - J. em 01/08/2012.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL. RATIFICAÇÃO POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. 1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas durante a instrução criminal, bem como pela ratificação em juízo do auto de reconhecimento por fotografia do acusado confeccionado na fase inquisitorial, o que implicou judicialização da prova colhida na fase policial. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal as vítimas descreveram com rigor de detalhes o contexto em que se desenvolveu a conduta delitiva; [...] 7. Recurso conhecido e improvido.
Apelação nº 2012.3.0052734, Rel. Des. Vera Araújo, julgado em 29/05/2012.

Sendo assim, a questão suscitada está preclusa já que o apelante deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Ademais, extrai-se dos autos que as vítimas reconheceram o apelante como autor do roubo, tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando a sentença condenatória respaldada no contexto probatório e não somente na palavra da vítima, como aduz a defesa. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

No que concerne à preliminar de nulidade por ausência de perícia na arma apreendida, deixo de analisar eis que o apelante foi condenado por roubo simples, não havendo incidência de majorante de emprego de arma.

No mérito o apelante objetiva sua absolvição, diante da ausência de autoria e materialidade delitiva no que concerne ao crime de roubo simples.

A vítima Breno Machado Ferreira declarou, em Juízo,
verbis
: ¿que estava na praça e o acusado lhe abordou oferecendo um serviço de vigia nas arquibancadas do carnaval. Declarou que o acusado disse que ia providenciar uma marmita, pois o trabalho já seria iniciado. Afirmou que foi junto com o denunciado e no caminho o denunciado tirou uma faca e exigiu a bicicleta. Declarou que o acusado estava na garupa. Afirmou que o acusado estava com um crachá. Declarou que o acusado disse que eram quatro noites de serviço. Disse que o denunciado portava uma faca. Relatou que menos de dois meses depois viu o acusado em uma parada de ônibus na Almirante Barroso e seguiu o acusado. Disse que acionou os policiais e o capturaram. Afirmou que o acusado possuía uma deficiência em um dos olhos o que facilitou o reconhecimento. Declarou que não recuperou sua bicicleta¿

(depoimento extraído da sentença às fls. 121 verso).

A testemunha Ana Paula Machado, irmã da vítima, declarou em Juízo,
verbis
:
¿que estava na praça e o denunciado ofereceu um serviço de vigilante para seu irmão. Disse que o acusado chamou seu irmão para pegar uma marmita, pelo que eles saíram juntos. Afirmou que quando a vítima voltou, já estava sem a bicicleta. Declarou que seu irmão disse que o acusado havia lhe ameaçado com uma faca. Relatou que fez o reconhecimento do acusado na delegacia.¿

(depoimento extraído da sentença às fls. 121 verso).

Em sede de interrogatório o apelante declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Disse que a vítima tinha uma rixa em virtude de envolvimento com drogas.

Assim, em que pese à negativa de autoria por parte do apelante, tal afirmação resta completamente dissociado do contexto probatório, pois o depoimento da vítima e da testemunha são uníssonos no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao mesmo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a um único entendimento: o de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Primeiro por que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade e estando ausente qualquer relação de inimizade contra o réu, não há razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTE-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em face do apelante, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais.

Supletivamente a defesa, objetiva a revisão na dosimetria, a fim de que a pena-base seja reduzida.

Analisando a sentença, verifico que o Juízo aplicou a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, considerando desfavoráveis a personalidade e as circunstâncias do crime.

Reanalisando as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, não extrapolaram os elementos do tipo penal.

Os antecedentes, considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social a e culpabilidade, igualmente, devem ser consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valora-las.

Quanto ao
comportamento da vítima
, embora tenha sido valorado de forma negativa pelo Juízo, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

No que concerne as circunstâncias do delito, deve permanecer a valoração negativa, nos termos da sentença, eis que o apelante agiu com emprego de aram branca para realizar a empreitada criminosa, elevando o potencial intimidatório e expondo à vítima a um risco maior.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas, as circunstâncias do delito devem ser desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, mantenho a pena-base nos moldes que foi aplicada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição resta a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário permanece o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º,
`b¿
do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantidas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.